Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711015-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Ao compulsar o processo de origem (0701445-83.2018.8.07.0010), verificou-se que o ora agravante, por meio da petição de id 127547522, requereu a suspensão da execução por 1 (um) ano, o que foi deferido pelo Magistrado de 1o grau, por meio da decisão de id 128168789. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse quanto ao julgamento do presente recurso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator